Tribunal: TJDFT
Processo: 0738892-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738892-62.2023.8.07.0000 RECORRENTE: WILSON MARQUES DE ALCANTARA, LAIS REGINA PIVA DE ALCANTARA RECORRIDO: LAZARO BORGES GODINHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. DEVEDOR. INTIMAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. INÉRCIA. PENHORA DE IMÓVEL. EFETIVAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM PENHORADO. SUBSTITUIÇÃO. NEGATIVA DO CREDOR. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INEXISTÊNCIA. EFETIVIDADE E CELERIDADE. PRINCÍPIOS INFORMADORES DO PROCESSO. PRIVILEGIAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Como é cediço, a execução deve se realizar da maneira menos gravosa para o obrigado, princípio que, contudo, não pode prevalecer sobre o interesse daquele que detém em seu favor crédito retratado em título executivo, à medida em que a execução visa tão somente a realização do direito já reconhecido e retratado no lastro material que a aparelha, devendo a aplicação da salvaguarda ser ponderada e somente ser materializada se subsistente outra forma de realização da obrigação exequenda que se afigure menos gravosa em face daquela originalmente escolhida e se, da aplicação do primado, não sobrevier prejuízo ao credor. 2. Conquanto resguardado ao devedor o direito de ser excutido pelo meio menos gravoso, não tendo o credor assentido com a substituição do bem penhorado que postulara, denotando a presunção legal de que a indicação é prejudicial ao exequente e milita em desfavor da celeridade e efetividade processuais, afigura-se legítima a recusa por ele manifestada quanto à substituição pretendida, consoante preconizado pelo artigo 847 do estatuto processual civil, não encerrando essa manifestação negativa desconsideração para com o princípio da menor onerosidade, inclusive porque sua aplicação deve ser ponderada com o postulado de que a execução se faz no interesse do credor. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. Os recorrentes alegam, em síntese, que o acórdão combatido encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o, inciso III, 5o, caput, incisos II, LV e LVII, 37, caput, todos da Constituição Federal, 98 a 103, 166, caput e inciso II, 402, 403, 404, 405, todos do Código Civil, 805, 829, 847 e 848, todos do Código de Processo Civil, ao indeferir, sem fundamento legal, os pedidos dos recorrentes para substituição do bem imóvel penhorado e/ou para declarar ilegal a execução. Dizem que o órgão julgador ofendeu os direitos constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa. Pontuam que os imóveis que indicaram, exatamente por serem mais baratos, têm maior liquidez comparativamente ao imóvel penhorado. Ponderam que a lei processual é clara no sentido de garantir aos executados o direito de indicar bens à penhora em atendimento ao princípio da execução menos gravosa. Reiteram que a penhora efetivada, por certo, causará prejuízo aos recorrentes, porque atinge patrimônio que alcança quase o dobro do valor da dívida e, também, pelo fato de que esta constrição estaria incorreta, uma vez que indicaram outros bens à penhora, de melhor liquidez, tornando a execução menos gravosa. Ressaltam que, de outro lado, apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença e ação declaratória de nulidade do título judicial exequendo, processo no 0724445-66.2023.8.07.0001, da 13a Vara Cível de Brasília, ainda em trâmite e pendente de julgamento final. Acrescentam que o julgamento do recurso e da ação anulatória indicados poderá anular a execução, acarretando enorme prejuízo a manutenção da constrição do imóvel de valor muito superior ao exigido pelo recorrido. Discorrem sobre a inexistência do direito do recorrido de obter indenização por lucros cessantes com base em valorização de imóvel público. Nesse aspecto, apontam divergência jurisprudencial. Pedem seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022 do CPC, pois “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.080.529/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). A corroborar: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 3o, inciso III, 5o, caput, incisos II, LV e LVII, e 37, caput, todos da Constituição Federal, uma vez que “Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional” (AgInt no RMS n. 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à mencionada transgressão aos artigos 98 a 103, 166, caput e inciso II, 402, 403, 404, 405, todos do Código Civil, 805, 829, 847 e 848, todos do Código de Processo Civil e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp n. 2.503.535/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024. Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no REsp n. 2.083.549/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028